Tribunal: TJBA
Processo: 8062012-93.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062012-93.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JORMEIRE PASSOS ABDALA SALES e outros Advogado(s): JEFFERSON SENA GOMES, MATHEUS SANTOS CARDOSO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. QUESTIONAMENTO DE CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA CÁLCULO DO TRIBUTO. INDICAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA COMO AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por herdeiros de falecida em face de ato atribuído ao Secretário da Fazenda do Estado da Bahia e ao Diretor de Atendimento da SEFAZ/BA – Inspetoria Fazendária do Recôncavo, visando à emissão de nova guia de ITCMD no âmbito de inventário extrajudicial, mediante adoção do valor venal dos imóveis utilizado para fins de IPTU como base de cálculo do tributo, em substituição ao critério de avaliação baseado em valores de mercado extraídos da tabela do SINDUSCON-BA, aplicado pela Administração Fazendária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o Secretário da Fazenda do Estado da Bahia possui legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que impugna critérios administrativos de avaliação de imóveis e lançamento de ITCMD realizados por órgãos técnicos da Secretaria da Fazenda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança deve ser dirigido contra a autoridade que praticou o ato impugnado ou daquela da qual emane a ordem para sua prática, nos termos do art. 6º, §3º, da Lei nº 12.016/2009. 4. A avaliação de bens e o cálculo do ITCMD em processos de inventário são atribuições da Inspetoria de Fiscalização do ITD, vinculada à Superintendência de Administração Tributária da SEFAZ/BA, conforme o Regimento Interno aprovado pelo Decreto Estadual nº 22.260/2023, não constituindo ato de competência direta do Secretário da Fazenda. 5. As atribuições do Secretário de Estado concentram-se na formulação e coordenação da política tributária, em nível estratégico, não abrangendo a prática de atos concretos de fiscalização, avaliação de bens ou lançamento de tributos. 6.A aplicação da teoria da encampação exige, cumulativamente, vínculo hierárquico entre as autoridades, manifestação sobre o mérito do ato e ausência de alteração da competência constitucionalmente fixada. 7. A manutenção do Secretário da Fazenda no polo passivo implicaria modificação da competência originária do Tribunal de Justiça, pois a Constituição do Estado da Bahia prevê o processamento originário de mandados de segurança apenas contra atos de Secretários de Estado, ao passo que os agentes efetivamente responsáveis pelo ato não possuem prerrogativa de foro. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a legitimidade do Secretário de Estado da Fazenda em casos análogos e veda a aplicação da teoria da encampação quando dela resultar alteração da competência absoluta. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Processo extinto sem resolução do mérito. Tese de julgamento: O Secretário de Estado da Fazenda não possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que impugna ato de avaliação de bens e lançamento de tributo praticado por órgãos técnicos da administração tributária; A teoria da encampação não se aplica quando a manutenção da autoridade indicada como coatora implicar modificação da competência constitucionalmente estabelecida para o julgamento do mandado de segurança. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I. CPC, art. 485, VI; arts. 931 e 934. Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, §3º e §5º, e 25. CTN, arts. 38 e 97. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS nº 70.010/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 25.04.2023, DJe 02.05.2023; TJ-BA, MS nº 0000585-28.2009.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Seção Cível de Direito Público, publ. 12.12.2025. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n° 8062012-93.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrantes JORGE ARGOLO ABDALA FILHO e JORMEIRE PASSOS ABDALA SALES e, como impetrados SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA, DIRETOR DE ATENDIMENTO DA SEFAZ-BAHIA E ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os desembargadores membros da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, conforme o voto da Relatora. Salvador, data do sistema. Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2° grau - RELATORA